Tribunal: TJES
Processo: 5001479-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001479-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO COELHO MADEIRA DE FREITAS
AGRAVADO: SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001479-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO COELHO MADEIRA DE FREITAS

AGRAVADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESPÍRITO SANTO
–
SINDIBANCÁRIOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO
INTERNO
interposto por

FERNANDO COELHO MADEIRA DE FREITAS

contra decisão monocrática por mim proferida ID 1546602 que inadmitiu o recurso interposto.

Em suas razões, ID 1690863, o recorrente aduz, em suma, que o julgador
a quo
deixou de apreciar o pedido do autor de exibição de documentos para nova perícia, o que indica o cabimento do recurso de agravo interposto.

Contrarrazões ID 1722267 em que o agravado pugna pela manutenção da decisão.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001479-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO COELHO MADEIRA DE FREITAS

AGRAVADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESPÍRITO SANTO
–
SINDIBANCÁRIOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO
INTERNO
interposto por

FERNANDO COELHO MADEIRA DE FREITAS

contra decisão monocrática por mim proferida ID 1546602 que inadmitiu o recurso interposto.

Em suas razões, ID 1690863, o recorrente aduz, em suma, que o julgador
a quo
deixou de apreciar o pedido do autor de exibição de documentos para nova perícia, o que indica o cabimento do recurso de agravo interposto.

Contrarrazões ID 1722267 em que o agravado pugna pela manutenção da decisão.

Como mencionei na decisão recorrida, nas razões recursais o recorrente afirma o cabimento do presente recurso com os seguintes fundamentos:

18. No caso,
o presente recurso é interposto em face de decisão que homologou o laudo pericial de fls. 1.662/1.668, deixando de acolher as impugnações apresentadas pelo ora agravante
, ainda que a análise tenha se limitado aos documentos juntados aos autos e
se negando ainda a apreciar e deferir o pedido de exibição dos livros contábeis do sindicato
, documento necessário para correta apuração do próprio objeto da perícia.

19.Por esta razão, o cabimento do Agravo de Instrumento encontra amparo no inciso II e IV do artigo 1.015 do CPC, vejamos:

A decisão que homologa o laudo pericial não encarta nenhuma das hipóteses dos artigos 485 e 487, ambos do CPC, porquanto não põe fim a fase cognitiva da demanda (CPC, §1º, do art. 203).

Por seu turno, nas hipóteses listadas no art. 1.015, do CPC não encontra-se decisões que versem sobre homologação de laudo pericial na fase cognitiva da demanda.

Tal circunstância, naturalmente, indica que a questão pode ser objeto de irresignação no bojo do recurso de apelação cível.

Sobre o tema:

CUIDA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, REJEITOU AIMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL APRESENTADA PELO AGRAVANTE. 2. O Código de Processo Civil de 2015 promoveu relevantes modificações na sistemática do processamento do agravo de instrumento, notadamente em relação à limitação das hipóteses de cabimento do aludido recurso, previstas em seu artigo 1.015 do NCPC. 3. Consoante o novo regramento, só poderiam ser impugnadas via recurso de agravo de instrumento as decisões que se amoldasse em uma daquelas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e nos "outros casos expressamente referidos em Lei", como estatuído no inciso XIII do referido dispositivo. 4. Com o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do RESP. 1.696.396/MT e RESP. 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o cabimento de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória não elencada nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/15 está condicionado à verificação de uma urgência qualificada pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
5. Na hipótese, o recurso foi manejado contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo agravante. Bem de ver que, diversamente do que ocorre na hipótese de homologação de honorários periciais, a rejeição da impugnação ao laudo pericial não traz, por si só, a urgência capaz de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015, vez que pode ser suscitada por ocasião da interposição do recurso de apelação ou do oferecimento das contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC/2015
.6. Assim, permitir a imediata impugnação de todas as decisões interlocutórias, além de contrariar os princípios que nortearam o legislador, tornará inócua a alteração do sistema de preclusões, na medida em que se restabelecerá a banalização do recurso de agravo de instrumento. Embora não seja taxativo, o rol elencando no artigo 1.015 do CPC/15 também não deve ser lido como meramente exemplificativo. Precedentes. 7. Decisão mantida. 8. Recurso desprovido. (
TJRJ; AI 0030454-26.2021.8.19.0000; Angra dos Reis; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero; DORJ 06/08/2021; Pág. 278)

______________

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.520/MT. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMEDIATO PREJUÍZO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que homologou laudo pericial que fixou valor de aluguel em sede de ação renovatória. 2. A enumeração dos casos que admitem a interposição de agravo de instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3. Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte. Ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973)., tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em Lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de agravo de instrumento possa ser interposto.
4. No caso, a homologação de laudo pericial pelo Juízo não enseja, para além das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o imediato prejuízo à parte e não caracteriza o especial requisito de urgência, com a imprescindibilidade da análise imediata da questão, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no RESP nº 1.704.520/MT
. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido.
(TJDF; AIN 07053.77-07.2021.8.07.0000; Ac. 135.3476; Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg. 07/07/2021; Publ. PJe 20/07/2021)

______________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
Não cabimento. Artigo 1015 do CPC. É inadimissível agravo de instrumento de decisão que homologou laudo pericial, eis que ausente tal previsão no rol do artigo 1015 do CPC. Taxatividade mitigada reconhecida por maioria pela corte superior (respnº1.696.396e nº 1.704.520),cuja aplicabilidade é restrita às hipóteses em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em recurso de apelação, hipótese que não se evidencia nos autos, não se revestindo de urgência que justifique o seu reexame imediato, conforme precedente citado, bem como conforme jurisprudência desta corte de justiça
. Recurso não conhecido.
(TJRJ; AI 0026537-96.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jaime Dias Pinheiro Filho; DORJ 14/06/2021; Pág. 450)

Quanto ao argumento de que, em verdade, o recorrente se insurge contra a decisão no que diz respeito ao suposto indeferimento do pedido de exibição de documentos, compreendo que não é o caso dos autos.

Em verdade, o recorrente não requereu a exibição dos referidos documentos em momento oportuno – quando o Magistrado
a quo
determinou a especificação das provas a serem produzidas, inclusive as documentais complementares (ID 1080063).

À fl. 17 do ID 1080063 o MM. Juiz proferiu decisão em 08/10/2015, determinando a intimação das partes para especificarem o interesse na produção de provas.

Em petição protocolada em 16/12/2015 (fl. 23 do ID 1080063), o recorrente requereu a prova pericial contábil, sem se manifestar acerca da necessidade de produção de outras provas documentais.

Por seu turno, em 22/02/2016, o MM. Juiz deferiu a prova pericial requerida pelo ora recorrente e determinou que as partes apresentassem os seus quesitos.

Ao se manifestar, em 06/03/2016, o recorrente também não menciona a necessidade de análise dos livros contábeis.

Posteriormente, após a apresentação do laudo pericial, o recorrente, sob o argumento de que o laudo não era adequado, porquanto, não analisou corretamente os contornos da lide, aventou a necessidade de análise dos livros contábeis do requerido e requereu a juntada (ID 1080065).

Vislumbra-se, nesse tocante, que
a juntada do referido documento tem o único propósito de impugnar o laudo pericial e, com isso, buscar a realização de uma nova perícia
. Ou seja,
o pedido de
exibição está atrelada a
própria impugnação do
próprio laudo pericial
, não se tratando de requerimento autônomo, formulado em momento oportuno. Tal circunstância fica clara na seguinte petição do recorrente no qual pleiteia a reconsideração da decisão que determinou a manifestação do perito sem o deferimento do pedido de exibição dos livros (ID 1080069):

15. Depois de juntado os referidos documentos [livros contábeis], requer seja os autos submetidos ao Sr. Perito para que a perícia seja realizada levando em consideração os valores recebidos pelo Sindicato e não repassados ao réu.

Assim, vislumbra-se que a questão posta não é autônoma, mas, efetivamente, é ínsita a própria impugnação do laudo pericial, de modo que também não pode ser analisada por esse Colegiado, ante o não cabimento do recurso.

Desse modo, mantenho o entendimento já firmado em decisão monocrática, porquanto não me convenço da tese alegada pelo recorrente.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO
QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL
–
IRRECORRIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão que homologa o laudo pericial não encarta nenhuma das hipóteses dos artigos 485 e 487, ambos do CPC, porquanto não põe fim a fase cognitiva da demanda (CPC, §1º, do art. 203). Por seu turno, nas hipóteses listadas no art. 1.015, do CPC, não encontra-se decisões que versem sobre homologação de laudo pericial na fase cognitiva da demanda.

2.
No caso, o pedido de exibição de documentos não é autônomo e, portanto, não é apto a amparar o cabimento do presente recurso, mormente porque visa, efetivamente, impugnar o laudo pericial, sob o argumento de que tais documentos deveriam constituir material de análise do perito.

3
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.